Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE, A QUAL (POSSE), SUPOSTAMENTE, DECORRE DO PRINCÍPIO DOMINANTE NO DIREITO DAS SUCESSÔES SEGUNDO O QUAL A HERANÇA SE TRANSMITE COM A MORTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.206 E 1784 DO CC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU TERIA ADQUIRIDO, ATRAVÉS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO DE CUJUS, A POSSE DO IMÓVEL, ANTES DO FALECIMENTO DO DE CUJUS, QUE ERA PAI DA AUTORA, E IRMÃO DO RÉU. CARÁTER FÁTICO. TEORIA OBJETIVA. PLANO PROCESSUAL. NÂO ASSEGURADO AO RÉU O DIREITO DE PROVAR A O FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. 1.1. Neste apelo, o réu suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para que seja realizada a colheita da prova testemunhal. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1.O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum, e que sua decisão esteja de acordo com a prova produzida. Deve o magistrado garantir às partes a produção de provas dos fatos relevantes, controversos e pertinentes, possibilitando e garantindo às partes o exercício do amplo direito de provar suas alegações.
3. Da reintegração de posse e a necessidade de prova. 3.1. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Para tanto, imperiosa a demonstração da melhor posse, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade. 3.2. Nessa dogmática, de acordo com a teoria objetiva da posse (de Von Ihering), que foi parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos do domínio sobre a coisa. 3.3 Nesse ponto: (...) 1. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa. 2. Comprovado pelos autores/apelados o exercício do poder de fato sobre a coisa, isto é, a sua utilização econômica e conservação, assim como o esbulho praticado pelos apelantes, a reintegração na posse do bem deve ser mantida.” (07017819420178070019, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 29/6/2021). 3.4 No caso, incontroverso que a posse decorre do princípio da saisine (Art. 1.784 CC), o qual é dominante no direito das sucessões, transmitindo-se a herança com a morte.
4. No plano processual, é assente que as ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, no sentido de que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC. Ao réu, por seu turno, compete provar os fatos modificativos e impeditivos do direito do autor. 4.1. Nesse ponto, embora possua a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao julgamento do feito, o magistrado deve se atentar às hipóteses em que a prova requerida é indispensável para a comprovação das alegações formuladas pela parte. 4.2. Com efeito, a posse é a situação de fato, que lhe traduz a prerrogativa do exercício de um dos poderes inerentes ao domínio e que é tutelada pelos interditos proibitórios. 4.3. Nesse entendimento, em face do caráter fático da posse, não é suficiente a comprovação do ato ou negócio jurídico que lhe conferiu o direito de possuir o bem. 4.4. É, pois, necessário a comprovação da posse fática, situação sem a qual não é possível identificar os campos de existência de atualidade. 4.5. Ora, em conformidade com a regra de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia. 4.6. Dessa forma, tendo o réu alegado que teria firmado com o de cujus contrato de compra e venda do imóvel, no dia 16 de dezembro de 2020, tendo, inclusive, apresentado o instrumento particular relativo a este alegado negócio jurídico, deve ser cassada a sentença que não permitiu ao demandado fazer a prova de suas alegações. 4.7. Preliminar acolhida para determinar o retorno dos autos para a instrução do feito, oportunizando-se ao demandado provas a aquisição do imóvel.
5. Diante da cassação da sentença e do retorno dos autos ao douto juízo a quo não há condenação em honorários.
6. Preliminar acolhida. Recurso provido.